Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que declarou a inexistência de débitos, em nome do autor/recorrido, relativos à unidade consumidora de energia elétrica situada na SEPS 712/912, Bloco “A”, Apartamento 403. Além disso, determinou à recorrente a retirada do nome do recorrido dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa. Por fim, condenou a recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido teria solicitado o desligamento do fornecimento de energia elétrica da mencionada unidade consumidora, em 12.01.2021. Contudo, em dezembro de 2021, o recorrido teria sido surpreendido com a existência de 3 (três) débitos: R$ 19.50; R$ 19,96; R$ 27,75; os quais estavam inscritos em cadastro de inadimplentes.
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que inexistiu ato ilícito por ela praticado. Defende que sua atuação teria observado a legislação de regência. A respeito dos danos morais, assevera que não há nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da recorrente. Pede ao final a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
5. Contrarrazões ao ID 37384380.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. É incontroverso o pedido de desligamento do fornecimento de energia elétrica, conforme demosntra o documento de ID 37384318, datado de 12.01.2021. Assim, são indevidas as cobranças posteriores a essa data, bem como a negativação do nome do recorrido. Logo, é escorreita a declaração de inexistência dos respectivos débitos, assim como a determinação de retirada do nome do recorrido dos cadastros desabonadores.
8. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, reduzo o valor fixado na origem para R$ 3.000,00 (três mil reais).
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação, a título de danos morais, para R$ 3.000,00 (três mil reais.
11. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.